Tribunal: STF
Processo: ARE 1505429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de maconha. Inconformismo da defesa. Pleito preliminar de nulidade da prova obtida mediante entrada desautorizada em imóvel. Matéria preliminar que se confunde com o mérito e, por isso, a apreciação será realizada conjuntamente. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Inocorrência de suposta invasão domiciliar. Condenação mantida. Dosimetria: Causa de aumento prevista no art. 40, III da LA que fica afastada. Ainda que o delito tenha sido cometido nas proximidades de uma escola, não há indícios de que o réu estivesse se aproveitado do referido local para o exercício da traficância, tendo como público-alvo "crianças do ensino fundamental". Regime aberto mantido. Pena privativa de liberdade que fica substituída por duas restritivas de direitos. Recurso provido em parte para redimensionar o quantum da reprimenda (01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal) e substituir a pena corporal por duas restritivas. Mantida, no mais, a r. sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há que se falar em suposta invasão de domicílio, pois o réu arremessou a sacola contendo os entorpecentes em um telhado, que foi acessado por um muro pelo policial Alessandro, sem, contudo, adentrar no imóvel.



    Reitere-se, a PM Aline narrou que ela permaneceu na segurança, ao passo que o PM Alessandro escalou o muro da casa e teve acesso ao telhado para recuperar a sacola com as drogas.



    Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade, vez que a prova foi obtida de forma legítima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente